Tribunal: TJDFT
Processo: 0715662-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. TERMO DE ADESÃO. aceitação. Condições Gerais do Contrato de Prestação de Serviços e de Administração de Cartões do Sistema BRB. CIÊNCIA. faturas. utilização. EXISTÊNCIA DO CONTRATO. comprovação. ENCARGOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de cartão de crédito é um contrato de adesão que necessita do consentimento do titular às condições gerais estabelecidas. Ele pode ocorrer mediante o mero desbloqueio do cartão pelo usuário, sem necessidade de assinatura física, com base no princípio da liberdade ou ausência de forma preestabelecida, previsto no art. 107 do CC.
2. O Recorrente não apresentou qualquer indício que sustentasse suas alegações, inclusive quanto ao argumento de que teria pago todos os débitos objeto do refinanciamento da dívida, imputando ao Autor a obrigação de apresentar os comprovantes de pagamento que supostamente teria realizado.
3. A existência do Termo de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física e a existência de declaração, firmada pelo Recorrente, de ciência quanto às Condições Gerais do Contrato de Prestação de Serviços e de Administração de Cartões do Sistema BRB, bem como as transações detalhadas nas faturas, comprovam a existência do contrato e a aceitação dos termos de uso dos cartões pelo Réu.
4. Pelas mesmas razões, carecem de respaldo as alegações do Apelante no sentido de que não lhe poderiam ser opostos os encargos previstos nos referidos documentos.
5. Apelação conhecida e não provida.